Tribunal: TJSP
Processo: 2085786-90.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL – Tema 810 do Supremo Tribunal Federal – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelo STF – Correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça (IPCA-E) e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000334306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2085786-
90.2014.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante MUNICÍPIO DE
DIADEMA, é agravado AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente
provido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2085786-90.2014.8.26.0000
2
VOTO 30235
Agravo de instrumento no 2085786-90.2014.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: Município de Diadema
Agravada: AJM Sociedade Construtora Ltda.
Juiz de 1a Inst.: Erika Diniz
“ADEQUAÇÃO REPERCURSSÃO GERAL Tema 810 do
Supremo Tribunal Federal
Acórdão em desacordo com o
entendimento exarado pelo STF Correção monetária com base na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça (IPCA-E) e juros de mora
nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada
pela Lei no 11.960/2009 Decisão parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.”
Adotado o relatório de fls. 184, esta Colenda Câmara
negou provimento ao agravo de instrumento, afastando-se a aplicação da Lei
no 11.960/09.
Ante o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, retornaram os autos para fins do art. 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil.
RELATEI.
O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 do
STF foi no sentido que:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2085786-90.2014.8.26.0000
3
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2085786-90.2014.8.26.0000
4
consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.
Apreciando o voto 8357, no qual foi afastada a aplicação
da Lei no 11.960/09 quanto a juros de mora e correção monetária, observo
que deve ser reformada a decisão para se adequar ao entendimento acima
destacado.
Assim, sobre os valores devidos, determino a aplicação
da correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a
alteração dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do entendimento firmado
pelos Tribunais Superiores.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO, cumprindo-se a disposição do art. 1.041, do Código de Processo
Civil.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo